Tribunal: TJMT
Processo: 1002198-32.2023.8.11.0025
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002198-32.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Mútuo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME - CNPJ: 11.847.382/0001-00 (APELADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), ADRIELLE ROCHA NOVAIS - CPF: 060.429.341-04 (APELANTE), ALTAIR BORGES NOVAIS - CPF: 383.541.361-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Apelação Cível. Cobrança De Crédito Estudantil.
Justiça Gratuita deferida
em grau de recurso.
Financiamento pela Instituição de Ensino.
Prescrição.
Inocorrência. Termo Inicial com a Colação de Grau. Prazo Diferido para a parte financiada. Fiador. Pretendido
Benefício De Ordem.
Impossibilidade do Caso. Sentença Confirmada.

Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Ação de
C
obrança
ajuizada por instituição de ensino contra ex-aluna e seu fiador, visando ao recebimento de valores oriundos de contratos de mútuo do programa FAAES, com início da exigibilidade após a colação de grau em 16/12/2021.

2.
Sentença de procedência, com condenação solidária ao pagamento da dívida consolidada, acrescida de encargos legais.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) o termo inicial da prescrição aplicável à dívida líquida constante de instrumento particular; (
ii
) a possibilidade de aplicação do benefício de ordem ao fiador.

III. Razões de decidir

4. O prazo prescricional de cinco anos (art. 206, § 5º, I, do CC) tem início com a exigibilidade da obrigação, fixada contratualmente
após

a c
olação de grau
quanto ao valor financiado.

5. Se há prazo diferido para cobrança de saldo financiado, o
ajuizamento
no mês subsequente à colação
afasta prescrição.

6
. O benefício de ordem depende de indicação de bens livres do devedor principal, ônus não cumprido pelo fiador; inexistência de cláusula excludente de solidariedade justifica manutenção da condenação solidária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"O prazo prescricional para cobrança de crédito educacional com vencimento diferido inicia-se na data contratual da exigibilidade, e a ausência de indicação de bens do devedor impede a invocação do benefício de ordem pelo fiador"
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CC,
arts
. 206, § 5º, I; 192; 827.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG, AC 0154684-53.2014.8.13.0518.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

R
ecurso de
A
pelação interposto por
Adrielle
Rocha Novais
(devedora principal)
e
Altair Borges Novais

(fiador)
em virtude da
sentença proferida pelo
Juiz
da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que julgou procedente
o pedido formulado n
a Ação de Cobrança ajuizada por
Academia
Juinense
de Ensino Superior Ltda
–
ME
.

O Juiz de primeiro grau
conden
ou os Apelantes
, de forma
solid
ária,

ao pagamento da quantia de R$ 39.986,46
(trinta e nove mil novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos)
, correspondente
s
a
os
valores financiados pelo Fundo de Apoio ao Acadêmico do Ensino Superior – FAAES, com atualização monetária, juros moratórios e multa contratual
.

Ao final, os
apelantes foram compelidos a pagar
custas e honorários advocatícios
, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

De proêmio, os Apelantes pugnaram pela concessão da justiça gratuita
. A despeito de
esta
rem
representados pela Defensoria Pública, foram concitados a trazer documentos para corroborar a alegada hipossuficiência, o que foi cumprido no ID
329131357.

No tocante ao mérito,
suscitaram a prejudicial de prescrição parcial dos valores cobrados.

A
firma
ram
que a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular se submete ao prazo
quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, e que a sentença teria incorrido em equívoco ao fixar o termo inicial no momento posterior à colação de grau.

Sustenta
ra
m que os contratos financiaram semestralidades (2017/1, 2017/2, 2018/1 e 2018/2) e que a planilha de débito apresentada pela credora discrimina a obrigação em 24
(vinte e quatro)
parcelas mensais, com vencimentos de 01/01/2017 a 01/12/2018,
o que
caracteriza obrigação de trato sucessivo
.

Na visão dos Recorrentes
, o prazo prescricional deveria
se
iniciar no vencimento de cada parcela, segundo a lógica da
actio
nata
.

Considerando que a
ação
foi ajuizada
em 12/07/2023, ped
ira
m o reconhecimento da prescrição das parcelas ante
riore
s
a
12/07/2018, apontando como prescritas as parcelas
n. 0
1 a 18 (vencidas entre janeiro/2017 e junho/2018), com a consequente redução do saldo remanescente.

Em pedido subsidiário, pediram o benefício de ordem em relação ao fiador
Altair Borges Novais
,
estabelecendo sua responsabilidade como s
ec
u
n
dária, condicionada à prévia excussão dos bens da devedora principal.

Afirma
ra
m que o benefício foi
requerido na
contestação e que não há cláusula contratual de renúncia, razão pela qual não poderia ser afastado.

Forte nesses argumentos, pediram o provimento do apelo.

Contrarrazões no ID 322551413.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A

Academia
Juinense
de Ensino Superior Ltda - ME
ajuizou Ação de Cobrança em desfavor de

Adrielle
Rocha Novais
e
Altair Borges Novais
.

Narrou
ter
celebr
ad
o
com a primeira requerida contratos de mútuo do Fundo de Apoio ao Acadêmico do Ensino Superior (FAAES) para o custeio do curso de Fisioterapia, figurando o segundo requerido como fiador e principal pagador.

Aduziu que a
estudante
concluiu a graduação em 16/12/2021, quando se iniciou a obrigação de
restitui
r
os
valores financiados, conforme estipulado contratualmente.
No entanto, nenhum valor foi pago até março de 2023, quando houve a distribuição da ação,
resultando em débito atualizado de R$ 39.986,46
(trinta e nove mil novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos)
.

Sustentou que as tentativas de recebimento amigável
fora
m infrutíferas, razão pela qual pugnou pela condenação
dos requeridos ao pagamento do valor principal acrescido de encargos contratuais.

Na peça defensiva, a
recém-formada
sustentou não possuir condições financeiras de efetuar o pagamento integral do débito.

De seu turno, o fiador
arguiu a prescrição parcial dos débitos e invocou o benefício de ordem, nos termos do art. 827 do Código Civil.

Ao prolatar
sentença, o Ju
i
z singular julgou procedente o pedido e condenou os Requeridos, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 39.986,46
(trinta e nove mil novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos)
, atualizado até março de 2023, acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE, juros moratórios de 1% ao mês a contar de 16/01/2022 e multa contratual de 2%.

Além disso, os requeridos/recorrentes foram compelidos a pagar a
s custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformados, os re
queridos recorreram e, de proêmio, pediram a concessão da justiça gratuita.

-
Pedido de Justiça Gratuita
:

Os Apelantes
postula
ra
m
a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A despeito de serem
assistidos pela Defensoria Pública,
não há falar em presunção d
a hipossuficiência econômica,
já que é preciso comprovar o alegado.

Essa é a inteligência do verbete de
da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
"Os benefícios da justiça gratuita devem ser concedidos aos que
comprovarem
insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais".

Na espécie, a documentação acostada no ID
329131357 não deixa margem para dúvidas que os recorrentes
, juntos, possuem renda pouco superior a 01 (um) salário-mínimo, o que deixa evidente que não reúnem condições de pagar as despesas do processo.

Posto isso,
sem delongas,
defiro
as benesses da gratuidade.

Ademais, o
recurso é tempestivo, considerando a prerrogativa do prazo em dobro para todas as manifestações processuais da Defensoria Pública, conforme previsão da Lei Complementar n. 80/1994.

Assim, p
resentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do Recurso de Apelação.

-
Mérito
:

O ponto nodal do apelo está
na definição do termo inicial do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, aplicável à cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

No caso, é
fato incontroverso que a apelante firmou com a instituição de ensino contratos de mútuo para custeio de semestres do curso de Fisioterapia nos anos de 2017 e 2018, com recursos vinculados ao programa
Fundo de Apoio ao Acadêmico do Ensino Superior –

FAAES.

Da leitura dos contratos,
vê que o
objetivo principal
foi
a concessão de crédito educativo para custear
04 (quatro)
semestre
s
do curso de Fisioterapia,
com a
cob
ertura de
57% do valor das mensalidades.

Após a conclusão do curso, com a colação de grau,
inici
ou
-se a cobrança da
“
bolsa rotativa reembolsável”
. Ou seja,
h
ouve a concessão do

"prazo diferido" ou carência
para pagamento da parcela financiada
pela Instituição de Ensino
.

N
a prática, os valores que não foram quitados mensalmente durante o curso
foram
consolidados, atualizados e cobrados ao final, com a possibilidade de parcelamento
.

No caso,

a colação de grau da estudante se deu em 16/12/2021,
dando-se
início da exigibilidade da dívida
financiada, vencendo a primeira parcela
em 16/01/2022.

Assim, c
onsiderando
que a ação foi distribuída em 12/07/2023, não há falar em prescrição quinquenal.

Sobre a questão debatida, certo é que o prazo prescricional somente tem início com o nascimento da pretensão, que ocorre quando a obrigação se torna exigível, nos termos da teoria da
actio
nata
.

N
a espécie
, embora os valores tenham sido liberados de forma parcelada durante o curso, as partes avençaram que a restituição
da parte financiada (57% de cada semestre)
seria exigível somente após a conclusão da graduação.

Trata-se de termo contratual válido, que suspende a exigibilidade da obrigação até o implemento da condição.

Desse modo, embora se trate de contrato com prestação de valores em parcelas, a cláusula de vencimento diferido
do montante financiado
afasta a natureza de obrigação de trato sucessivo, fazendo com que a pretensão de cobrança se torn
e
exigível
somente
a partir do implemento da condição suspensiva, ou seja,
d
a col
ação de grau
do curso.

Com efeito, é
v
á
lida
tal
cláusula
em contratos de financiamento estudantil, justamente por
respeitar
a finalidade social do contrato,
já que
permit
e
que o estudante restitua os valores quando presumivelmente
esteja
capacitado para o exercício profissional.

Assim, somente a partir de 16/01/2022
se
iniciou a contagem do prazo prescricional, razão pela qual a ação ajuizada em 12/07/2023 foi proposta dentro do prazo legal de
05 (
cinco
)
anos, não havendo que falar em prescrição de qualquer das parcelas contratadas.

N
esse
ponto, c
abe afastar a tese recursal de que tal cláusula implicaria ofensa ao art. 192 do Código Civil, que veda a alteração convencional dos prazos de prescrição.
Isso porque
não houve modificação do prazo legal, mas a estipulação contratual do termo inicial da exigibilidade da obrigação
no tocante ao valor financiado
, o que é plenamente legítimo e não interfere na norma prescricional.

Portanto, rejeito a
tese
de prescrição parcial.

O segundo ponto recursal
se
refere à alegada subsidiariedade d
o encargo
do fiador Altair Borges Novais, que invoca o benefício de ordem previsto no art. 827 do Código Civil.

Com efeito, a legislação confere ao fiador o direito de exigir que a execução se inicie contra o devedor principal, desde que indique bens livres e desembaraçados deste, suficientes para satisfazer a dívida, conforme impõe o parágrafo único do art. 827 do Código Civil.

Na espécie,
o fiador não indicou quaisquer bens da devedora principal, limitando-se a
alegar
o benefício
de forma genérica
, razão pela qual não se desincumbiu do ônus legal necessário à aplicação da prerrogativa.

A regra
é clara ao exigir que a parte que pretende se valer do benefício de ordem demonstre
, de forma
concreta
,
a existência de bens do devedor principal, não sendo suficiente a mera alegação formal.

Ademais, conforme observado na sentença, não há cláusula contratual que exclua a responsabilidade solidária. A
falta
de demonstração de bens, por si só, legitima a condenação solidária dos devedores, inclusive do fiador.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITORIA. RESPONSABILIDADE DO FIADOR. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. PACTA SUNT SERVANDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ABUSIVIDADE NÃO
CONFIGURADA. MANUTENÇÃO. A responsabilidade do fiador, em regra, é subsidiária em relação à responsabilidade do devedor, previsto nos
arts
. 827 e 828 do CC. O fiador pode renunciar ao benefício de ordem, desde que de forma expressa, passando a sua responsabilidade a ser solidária
.

(TJ-MG - AC: 01546845320148130518, Relator.: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 13/04/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2023)
.

P
ortanto, não
há
motivos para
acolher o pedido de reconhecimento da subsidiariedade da obrigação do
fiador
, devendo ser mantida a condenação solidária.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento ao apelo
e confirmo integralmente a sentença.

De conseguinte, majoro os h
onorários advocatícios

para 12% do valor da condenação, observada a gratuidade de justiça
deferida no bojo do voto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026